Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740910-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE MAGALHAES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente no desbloqueio provisório do cartão passe livre. O agravante informa que é portador de espectro autista e que tem o diagnóstico clínico de somatodispraxia, síndrome metabólica, síndrome genética e puberdade precoce. Narra que é beneficiário habitual do passe livre especial com acompanhante e que teve a renovação do seu cartão negada administrativamente pelo réu, ora agravado, por suposto uso indevido do benefício. Tece considerações sobre a probabilidade do direito pleiteado. Alega que as provas dos autos demonstram a existência de processo administrativo referente a suposto uso indevido do cartão de transporte referendado por dados estatísticos de um robô, que faz as análises e gera o relatório de uso. Avalia que as referidas informações não passam de indicativos que sequer analisam outros dados como imagens, percursos, dentre outros, que poderiam elucidar as inconsistências e um possível erro do sistema. Ressalta que ele e sua mãe precisam do desbloqueio do benefício com urgência, pois estão em situação de vulnerabilidade. Acrescenta que sua mãe não possui condições de pagar as passagens de transporte para levar o filho na escola, nas terapias e na natação, o que causa o risco de a criança perder as vagas por faltas indevidas, bem como prejudicar seu tratamento de saúde. Argumenta que o interesse público não pode suplantar a dignidade da pessoa humana. Cita os arts. 6o; 23, inc. II; 196 e 203, inc. IV, da Constituição Federal. Sustenta que o não fornecimento de transporte público gratuito ao agravante é ato administrativo que passa ao largo da razoabilidade e, assim, deve ser tido como contrário à lei e anulável pelo Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. O art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993 assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três (3) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessário. A Lei Distrital n. 4.462/2010 dispõe sobre o passe livre estudantil nas modalidades de transporte público coletivo. O art. 7o da supracitada lei, cuja redação foi alterada pela Lei Distrital n. 6.699/2020, passou a assegurar ao usuário do passe livre estudantil o direito de ser previamente notificado sobre a possibilidade de bloqueio do benefício. O agravante alega que o agravado não prova o uso indevido do cartão. Ocorre que os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. Os documentos apresentados pelo agravante indicam que ele foi notificado da hipótese de suspensão do benefício, bem como lhe foi deferido prazo para defesa prévia, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 4.462/2010, uma vez que foram identificadas utilizações indevidas do usuário de 2019, 2021, 2022 e 2023.[1] A providência adotada pelo ente distrital configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para certificar que o cartão passe livre do agravante não foi utilizado de maneira indevida. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 171360133 dos autos originários